Tribunal: TJES
Processo: 5005124-11.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005124-11.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TECNICA CONSTRUCOES S.A.
AGRAVADO: POLIMIX CONCRETO LTDA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5005124
-
11
.20
22
.8.08.
00
00

EMBARGANTE
:
TÉCNICA CONSTRUÇÕES S.A.

EMBAGADA: POLIMIX CONCRETO LTDA.

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
TÉCNICA CONSTRUÇÕES S.A.
em face v. acórdão que, nos autos do agravo de instrumento por ela interposto, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da ora embargante.

Em suas razões (id. 3384202), aduz a embargante, em síntese, que a decisão colegiad
a

padece de
omissões
e
contradições
, na medida em que não é necessária a anuência expressa do credor quando da alienação da UPI à Allianza e que ignorou o seu pedido principal sobre a sua ilegitimidade passiva no feito.

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Seguindo, entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Já em relação a contradição, a que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão, constituindo-se como uma mácula interna do julgado. Não é cabível quando se pretende comparar a decisão judicial com outro ato ou elemento do processo.

Assim, trata-se de uma ilogicidade do
decisum
, e conforme ensina o jurista Fredie Didier Jr. revela-se quando “traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”
1

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. AU SÊNCIA DE OMISSÃO. SÚMULA N° 54 DO STJ. DESNECESSIDADE DE DISTINGUISHING ENTRE DANO MORAL E DANO PATRIMONIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DEVIDAMENTE MENCIONADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão ou entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão e/ou sua ementa. A contradição, portanto, constitui somente mácula interna do julgado, nunca com relação à jurisprudência.
2) Em sendo assim, para fins de embargos de declaração, não existe contradição entre decisões de diferentes processos, porquanto tal mácula somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando eventualmente contrariar outros julgado
s. (...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 014160190295, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 12/04/2019)

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto à omissão e à contradição apontadas pela embargante, em que pese as alegações tecidas nos embargos, observo que as questões aventadas foram devidamente debatidas e o acórdão foi claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe.

Veja-se excerto em que as questões aqui trazidas foram devidamente esclarecidas:

“Pois bem. Inicialmente, acerca do tema, a Lei de Recuperação Judicial e Falência – LRF permite a alienação na recuperação judicial de filiais ou de parte de estabelecimentos sem que o adquirente responda pelas obrigações do devedor, inclusive as tributárias, anteriores à data da alienação.

Tal exclusão está prevista no parágrafo único do artigo 60 da LFR e no § 1º, inciso II, do art. 133 do CTN, nos seguintes termos:

LFR
:
Art. 60.
Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei.
Parágrafo único.
O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, observado o disposto no § 1º do art. 141 desta Lei.

CTN
:
Art. 133.
A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional e continuar a respectiva exploração, sob firma ou nome individual, responde pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato:

(...)
§ 1º
O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese de alienação judicial:

(...)
II -
de filial ou unidade produtiva isolada, em processo de recuperação judicial.

O entendimento jurisprudencial pátrio é no mesmo sentido:

APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE MARCA NO ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL. (... Contudo, não é o que se verifica do caso.
Consoante se observa dos autos, a embargante foi constituída por meio de alienação judicial da unidade produtiva isolada casa & vídeo Rio de Janeiro, na forma determinada pelo plano de recuperação judicial de três empresas que formavam o conglomerado econômico que utilizava o nome fantasia casa & vídeo, dentre elas a empresa mobilitá. O referido plano foi devidamente homologado pelo juízo empresarial que processou o pedido de recuperação judicial da mobilitá, sendo que o próprio juízo, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face da sentença que decretou o encerramento da recuperação judicial, explicitou a "inexistência de sucessão pela casa & vídeo Rio de Janeiro, ora embargante, e pela casa & video holding por quaisquer débitos de natureza, públicos e privado, das empresas recuperandas à exceção das dívidas expressamente assumidas" no plano de recuperação (doc. 281). A referida decisão esclareceu, ainda, que a alienação judicial efetivamente implementada no caso em questão é aquela prevista no art. 60 c/c 145 da Lei nº 11.101/2005. A embargante foi, portanto, constituída mediante aplicação do art. 60 da Lei nº 11.101/2005. Como se vê, uma vez alienadas as unidades produtivas, não haverá assunção de obrigações do devedor. Destarte, razão não assiste ao ministério público quando tenta responsabilizar a embargante por dívidas da executada
. Além disso, deve ser registrado que se o ministério público entendeu que a formação da embargante foi realizada de forma fraudulenta, ou arrepio da legislação, por algum motivo, deveria ter ingressado com o recurso cabível em face da sentença que homologou o plano de recuperação judicial e posteriormente decretou o encerramento da recuperação. Tanto o estado, exequente, quanto o ministério público tomaram conhecimento do procedimento. O ministério público, por sua vez, conforme consta no terceiro parágrafo da decisão contida no indexador 281 apresentou parecer favorável à constituição da embargante. Assim, não se mostra possível, no âmbito da execução fiscal em apenso, fazer questionamentos e invocar entendimentos já fulminados com a recuperação judicial. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0024087-90.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Renata Machado Cotta; DORJ 10/12/2021; Pág. 263)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE DÉBITO DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Penhora online na conta de empresa que comprou uma unidade de produção isolada. Sentença que extinguiu os embargos, sem resolução do mérito. Apelação da embargante que pretende a declaração de sua ilegitimidade passiva ad causam na execução.
Embargos de terceiros opostos pela ora apelante que é empresa constituída pela alienação judicial de uma unidade produtiva isolada, na recuperação judicial da mobilitá comércio indústria e representações Ltda. E de outras duas empresas que formavam um conglomerado econômico e utilizavam o nome fantasia casa & video. O artigo 60, parágrafo único, da Lei nº 11.101, prevê que as obrigações assumidas antes da realização de negócio de compra de uma unidade produtiva isolada não repercutem no comprador. Sentença que reconheceu a ilegitimidade da ora apelante para opor embargos de terceiro, considerando-a sucessora da empresa executada. Embargante que não tem qualquer responsabilidade sobre os créditos oponíveis à mobilitá comércio e industria Ltda, inclusive o crédito da embargada. Precedentes do TJRJ. Dessa forma, se impõe a declaração da ilegitimidade passiva ad causam da embargante na execução
. Sentença que merece reforma. Recurso provido. (TJRJ; APL 0006905-95.2019.8.19.0213; Mesquita; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Elisabete Filizzola Assunção; DORJ 17/05/2021; Pág. 227)

In casu
, a agravante afirma que com a homologação da aprovação do Segundo Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial (id. 2755476), os direitos e obrigações dos contratos elencados neste item 7.4 foram assumidos pela Allianza, que passou a executar naqueles empreendimentos e/ou contratos de prestação de serviços a posição que até então era ocupada pela Delta.

Contudo, conforme manifestado pelo Douto Magistrado na decisão objurgada, não há nenhum documento nos autos capaz de comprovar que a Allianza assumiu os direitos e obrigações da agravante.

Me alinho também ao entendimento de que na assunção de dívida é indispensável a concordância expressa do credor
2
, de forma que, como já dito, não há documento que comprove a citada concordância, inexistindo, inclusive, qualquer menção à empresa Allianza nos documentos colacionados pela agravante.”

Desta forma, não obstante as ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios, tenho que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais.

Como cediço, os embargos de declaração não possuem, como regra, o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado. Desta feita,
“o efeito modificativo dos embargos de declaração tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a alteração do resultado do julgamento”
(STJ, Corte Especial, Edcl no AgRg nos Eag 305.080/MG, relator: Carlos Alberto Menezes Direito, j. 19/2/2003, DJ 19/5/2003).

Ao tentar rever o mérito da lide por meio de embargos declaratórios, o embargante esbarra em remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Caso não se configure ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se rediscutir questão de mérito já decidida. 2. A controvérsia - incidência dos índices deflacionários - foi dirimida de forma clara, expressa e em acórdão devidamente fundamentado. 3. São impróprios os aclaratórios que têm por objetivo a discussão de matéria de fundo constitucional com o fim de prequestionamento, para interposição futura de recurso extraordinário. 4. A jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal - STF admite a mera oposição de embargos declaratórios para a análise de matéria constitucional, no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 356/STF. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1356879/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 09/04/2013)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. QUESTÕES SOLVIDAS NA VIA REGIMENTAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil - CPC, hipótese não configurada nos autos. 2. A questão da prescrição somente foi arguida na sede regimental e, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não dispensa o prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AgRg no REsp 764.335/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 11/06/2015)

Somado a isso,
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014)

Por fim, o prequestionamento pretendido pela embargante não se afigura viável porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento, só são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material (EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, DJe 19-05-2015). Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

À luz do exposto, não existindo vícios a serem sanados e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

1
DIDIER Jr. Fredie.
Curso de Direito Processual Civil
: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela nulitatis,
incidentes de competência originária de tribunal. 13 ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p.251.

2
Código Civil.
Art. 299.
É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava.
Parágrafo único.
Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida, interpretando-se o seu silêncio como recusa.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5005124
-
11
.20
22
.8.08.
00
00

EMBARGANTE
:
TÉCNICA CONSTRUÇÕES S.A.

EMBAGADA: POLIMIX CONCRETO LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC
–
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR O MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

2.
Há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Já em relação a contradição, a que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão, constituindo-se como uma mácula interna do julgado. Não é cabível quando se pretende comparar a decisão judicial com outro ato ou elemento do processo.

3.
Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em que pese as alegações tecidas nos embargos, as questões aventadas foram devidamente debatidas e o acórdão foi claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe. A parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais.

4.

“
O
julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014)

5.
O prequestionamento pretendido pela embargante não se afigura viável porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento, só são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material (EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, DJe 19-05-2015). Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

6
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.